Tribunal: STF
Processo: ARE 1537947
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO. Ação indenizatória fundada em ilícito civil; sem que se cogite de improbidade administrativa. Prescrição da pretensão reconhecida. O prazo prescricional em desfavor da Fazenda Pública deve ser o mesmo prazo previsto no Decreto 20.910/32, em razão do princípio da isonomia. Recurso não provido” (eDOC 9 – ID: b928a707, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a imprescritibilidade da pretensão veiculada nos autos, sob o fundamento de que os fatos narrados se enquadram como atos de improbidade administrativa. 



    Alega-se que a presente ação tem como base as conclusões do Tribunal de Contas do Município no âmbito do processo TC nº 72.003.116.99- 40, que constatou sobrepreço praticado pela contratada e determinou a apuração do montante do prejuízo pelo Município e a sua cobrança (eDOC 15 – ID: 1b40c76f, p. 5).



    Argumenta-se, ainda, que ao caso em apreço, que trata de conduta ímproba, praticada em sede de contrato administrativo - e que também foi reconhecida pela corte de contas -, não se aplica o Tema 899, mas sim o Tema 897 de repercussão geral do E. STF, segundo o qual "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa" (eDOC 15 – ID: 1b40c76f, p. 10).



    É o relatório, 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE 669.069, paradigma do tema 666 da repercussão geral, assentou-se que são prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrentes de ilícito civil. Confira-se a ementa do julgado:



     



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 669069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2016)



     



    O precedente acima teve seu teor complementado pelo julgamento do tema 897 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 852.475, no bojo do qual se delimitou com mais precisão o significado da imprescritibilidade disposta no art. 37, § 5º, do texto constitucional, notadamente quanto à ideia inserida no conceito de “ilícito civil”, para fixar que são imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019)



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o pedido formulado nos autos se limita a pleitear a condenação do recorrido na obrigação de pagar indenização, não havendo pedido de reconhecimento do ato de improbidade, ainda que de maneira incidental ao pleito indenizatório. Com base nisso, registrou que não há imputação de atos de improbidade nos autos, motivo pelo qual a indenização requerida é de natureza meramente civil, com a incidência, pois, do prazo prescricional quinquenal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O apelante, por meio de Comissão Especial, apurou a ocorrência de irregularidade no Módulo 3 do PAS, consistente na compra de equipamentos de esterilização, denominados autoclaves, fornecidos pela ré SERCON por valores superiores aos de mercado (equivalendo a R$ 8.537,00 por unidade, totalizando R$ 76.296,00 no ano de 1996), sendo que os responsáveis, integrantes da chamada comissão de compras e detentores de funções na COOPERPAS 3, foram apenados no âmbito da Administração Municipal. 



    Argumenta com a evidência de fraude, posto que no curso do ano [1996] que decorreu entre a compra das autoclaves em processo licitatório e sua aquisição pelo COOPERPAS 3, não ocorreram alterações na economia nacional, ou mesmo uma desvalorização da moeda nacional em face do dólar, que justificasse tão grande diferença de preços (f. 7).



    Pois bem. 



    O Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral (Tema nº 8971), fixou tese segundo a qual São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 



    Mas não se há confundir a mera reparação por ato ilícito com o ressarcimento previsto na Lei de Improbidade Administrativa, porquanto distintas as naturezas de uma e outra obrigação. A imprescritibilidade é excepcional. Irradia de norma específica da Constituição Federal, que a circunscreve a atos tipificados como de improbidade administrativa, segundo exegese do § 5º do art. 37 da Carta Política, feita à vista do precedente § 4º. 



    No caso, a hipótese situa-se no campo das ações reparatórias comuns, fundadas em ato ilícito - arts. 1862 , 9273 e 8844 do Código Civil, conforme expresso a f. 18 -, em virtude de não se estar discutindo conduta ímproba da ré. Em verdade, não houve declaração formal de improbidade, nem mesmo pedido nesse sentido, que se limitou a pleitear “indenização”. 



    Bem colocou a sentença, no aspecto: Os fatos ocorreram no ano de 1996 e a parte autora somente distribuiu a presente ação em 26/08/2012, ou seja, dezesseis anos após os fatos. Não se trata de pedido de ressarcimento com fundamento em improbidade administrativa (...). Disso nem sequer se cogita. Então, a prescrição se pauta pelos prazos aplicáveis à ação que visa reparação de danos causados ao erário por ilícito civil, portanto quinquenal. 



    Em suma, como a pretensão reparatória não decorrente da prática de atos de improbidade administrativa ou de ilícito penal, o prazo prescricional da Fazenda Municipal deve ser o mesmo prazo previsto no Decreto nº 20.910/325 , em razão do princípio da isonomia.



    (...)



    Portanto, a improcedência da ação, com fundamento no art. 487, inciso II do CPC, pelo advento da prescrição, é de absoluto rigor” (eDOC 9 – ID: b928a707)



    Dessa forma, aplica-se ao caso a regra geral definida no julgamento do tema 666, de maneira a reconhecer a possibilidade da incidência do prazo prescricional à espécie. Logo, nesse ponto, o acórdão impugnado não diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2024. ACÓRDÃO DO TCU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. IRREGULARIDADES. OMISSÃO. DEVER DE PRESTAR CONTAS DE RECURSOS. LEI 8.313/91. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARESTO RECORRIDO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SEDE DE JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 666, 897 e 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O aresto recorrido diverge da orientação pacificada desta Corte, no sentido de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Temas 666, 897 e 899 da RG. 2. Especificamente, sobre o Tema 899 da repercussão geral, no item 3 da ementa constou que “A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas a partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1482644 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2024 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE PRESCRITA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE, A DEPENDER DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO FOI DOLOSO E CORRESPONDE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Na ação de improbidade, uma vez prescritas as sanções, o ressarcimento ao erário, imprescritível, depende da prova de que o ato foi doloso e configura ato de improbidade administrativa, para que se abra a ampla defesa e o contraditório, a fim de evitar a responsabilidade objetiva. 2. Recurso Extraordinário provido, determinando o retorno do processo à origem para que se comprove o ato de improbidade” (ARE 1475101 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.02.2025 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9 – ID: b928a707, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente